Tribunal: TJPA
Processo: 0818059-49.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818059-49.2023.8.14.0028

APELANTE: JOAO DA ROCHA SALES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por João da Rocha Sales contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória movida em face do Banco BMG S/A, relativa à alegada nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC). O Agravante sustenta vício de consentimento e falha no dever de informação, afirmando ter pretendido contratar empréstimo consignado tradicional, e não cartão com reserva de margem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, diante da ausência de argumentos novos no Agravo Interno capazes de infirmar a conclusão quanto à regularidade da contratação do cartão de crédito consignado (RMC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.021 do CPC exige que o Agravo Interno apresente argumentos novos e consistentes, capazes de demonstrar o desacerto da decisão agravada, o que não ocorreu no caso concreto.

A jurisprudência do STJ admite que a decisão monocrática seja mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo a repetição dos mesmos em outras palavras quando não há inovação recursal (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, rel. Min. Regina Helena Costa, j. 11/11/2024).

O banco recorrido apresentou documentação idônea comprovando a contratação regular e a efetiva disponibilização do crédito, corroborada pela admissão do autor de que recebeu os valores em sua conta, fato incontroverso nos termos do art. 374, II e III, do CPC.

A utilização do cartão para saque e o desconto subsequente para amortização dos encargos contratados evidenciam a execução regular do ajuste.

A conduta do Agravante, ao negar contrato do qual se beneficiou, afronta o princípio da boa-fé objetiva, na vertente do venire contra factum proprium.

A mera repetição das teses recursais já analisadas em decisão monocrática e na sentença inviabiliza a rediscussão da matéria na via estreita do Agravo Interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de argumentos novos no Agravo Interno autoriza a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos, nos termos da jurisprudência do STJ sobre o art. 1.021, § 3º, do CPC.

A contratação de cartão de crédito consignado (RMC) é válida quando demonstrada documentalmente a disponibilização dos valores ao consumidor e a sua utilização, configurando comportamento incompatível a posterior negativa do negócio jurídico.

A boa-fé objetiva veda que a parte se beneficie do contrato e, em seguida, negue sua existência, incidindo a vedação ao venire contra factum proprium.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 374, II e III; 1.021, caput e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 11/11/2024, DJe 13/11/2024.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 37ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 03/11/2025 e encerramento às 14h do dia 10/11/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0818059-49.2023.8.14.0028

AGRAVANTE: JOÃO DA ROCHA SALES

AGRAVADO: BANCO BMG S/A

RELATOR: Des. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
JOÃO DA ROCHA SALES
em face da Decisão Monocrática (Id. 27179314) de minha lavra, que conheceu e negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória movida contra o
BANCO BMG S/A
.

Em suas razões recursais (Id. 27719036), o Agravante reitera, em suma, os argumentos ventilados na apelação, sustentando a nulidade do contrato de Cartão de Crédito Consignado (RMC) por vício de consentimento e falha no dever de informação. Alega que a operação foi desvirtuada, pois pretendia contratar um empréstimo consignado tradicional, e não um cartão de crédito com reserva de margem. Afirma que a decisão monocrática se apegou à mera existência formal do contrato, ignorando as irregularidades e a sua condição de consumidor hipervulnerável. Pugna, ao final, pela reforma da decisão para que seus pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

Intimado, o Agravado apresentou contrarrazões (Id. 28436432), defendendo o acerto da decisão monocrática e requerendo o desprovimento do agravo.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de agravo interno aviado contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao apelo interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos veiculados na exordial por suposta contratação indevida de cartão de crédito consignado (RMC).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os argumentos já mencionados e os julgados já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

Pois bem.

Desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Conforme se sabe, o Agravo Interno, previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, tem por finalidade viabilizar a reapreciação, pelo órgão colegiado, da decisão proferida monocraticamente pelo Relator. Contudo, para que o recurso alcance seu objetivo, é imprescindível que o agravante demonstre, de forma clara e fundamentada, o desacerto da decisão impugnada, apresentando argumentos novos e consistentes que infirmem as razões nela expostas.

No caso em tela, tal ônus não foi cumprido.

Uma análise atenta das razões do presente agravo revela que o Recorrente não trouxe qualquer fato novo ou argumento jurídico capaz de alterar o entendimento exarado na decisão monocrática. Pelo contrário, limitou-se a reproduzir, com outras palavras, a mesma tese já defendida na apelação, qual seja, a de que teria sido induzido em erro ao contratar o cartão de crédito consignado (RMC).

Todavia, essa questão foi exaustivamente analisada e rechaçada na decisão agravada, que, em total sintonia com a sentença de piso e com as provas carreadas aos autos, concluiu pela regularidade da contratação.

Restou devidamente consignado:

“A análise dos autos revela que o banco recorrido apresentou documentação suficiente para demonstrar a regularidade da contratação e a efetiva disponibilização do crédito, o que foi devidamente considerado na sentença recorrida. (...) Para o que aqui interessa, convém pôr em relevo que a contratação é corroborada pelas alegações da própria parte autora, a qual aduz que recebeu os valores em conta, tornando-se, pois, fato incontroverso (art. 374, II e III, do CPC).”

“Ademais, conforme demonstrado nos autos, o cartão foi utilizado para o saque do valor contratado, sendo os descontos subsequentes realizados a título de amortização dos encargos financeiros contratados, nos exatos termos aderidos.”

A decisão monocrática enfrentou todos os pontos da controvérsia, inclusive a alegação de vício de consentimento, e concluiu, com base no conjunto fático-probatório, que o autor não apenas celebrou o contrato, como também se beneficiou dos valores creditados em sua conta, o que torna seu comportamento posterior de negar o negócio jurídico uma afronta ao princípio da boa-fé objetiva, na sua vertente do
venire contra factum proprium
.

O Agravante não trouxe aos autos qualquer argumento fático ou jurídico novo que seja capaz de infirmar os fundamentos sólidos e bem lançados na decisão monocrática vergastada. Suas razões recursais são, em essência, uma mera repetição das teses já expostas na apelação cível e que foram devida e exaustivamente analisadas e rechaçadas.

O Agravante, portanto, não consegue abalar a estrutura lógica e jurídica da decisão recorrida, que está firmemente amparada na jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, citada no corpo do
decisum
, no sentido de reconhecer a validade do contrato de cartão de crédito consignado quando o consumidor efetivamente recebe e utiliza o crédito disponibilizado.

A rediscussão da matéria, sem a apresentação de um vício concreto ou de um argumento novo e relevante, revela-se incabível na via estreita deste recurso.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo Interno interposto por Angra Nazaré de Almeida Rocha da Silva contra decisão monocrática que não conheceu do seu recurso de apelação, por intempestividade. A apelação, por sua vez, fora interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em face de Mapfre Seguros Gerais S.A. e GMAC Administradora de Consórcios Ltda. A Agravante, após ter o pedido de gratuidade de justiça deferido em sede de Agravo Interno, busca a reforma da decisão monocrática, alegando a necessidade de obediência ao princípio da isonomia e do acesso à Justiça, para que sua apelação seja conhecida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a manutenção da decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, ante a ausência de argumentos novos no Agravo Interno capazes de infirmá-la, considerando a mitigação jurisprudencial do art. 1.021, § 3º, do CPC; e (ii) saber se a apelação interposta pela Agravante foi, de fato, intempestiva, conforme reconhecido na decisão monocrática, em face dos arts. 1.003, § 5º, 219 e 224 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O deferimento da gratuidade de justiça à recorrente não obsta a análise dos demais pressupostos recursais, como a tempestividade.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mitiga a vedação do art. 1.021, § 3º, do CPC, permitindo que o relator mantenha a decisão agravada por seus próprios fundamentos quando o Agravo Interno não apresenta argumentos novos capazes de infirmá-la. 3. A Agravante não trouxe, em suas razões de Agravo Interno, qualquer argumento novo apto a modificar o entendimento exarado na decisão monocrática que reconheceu a intempestividade da apelação.
4. O recurso de apelação é intempestivo, pois interposto após o decurso do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação da sentença (ciência em 27/09/2024, prazo final em 21/10/2024, interposição em 25/10/2024), nos termos dos arts. 1 .003, § 5º, 219 e 224 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1 . A ausência de argumentos novos no Agravo Interno que infirmem os fundamentos da decisão monocrática agravada autoriza a sua manutenção, em conformidade com a jurisprudência do STJ sobre a interpretação do art. 1.021, § 3º, do CPC. 2. Confirma-se a intempestividade da apelação interposta fora do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contado da intimação da decisão, nos termos dos arts. 1.003, § 5º, e 219 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 219, 224, 932, III, 1.003, § 5º, 1.021, § 3º, e 1.026, § 2º .

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp nº 980.631; TJPA - AI: 00013064720178140000; TJ-PA - AC: 00134840920088140006; TJ-PA - AC: 00517525420058140133.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08008057520248140045 27370478, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 26/05/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PETIÇÃO INICIAL DEFICIENTE. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada contra sentença de extinção de ação declaratória de nulidade, inexistência de débito, restituição de valores e indenização por dano moral, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial. A parte autora foi intimada a emendar a inicial para corrigir o valor da causa e esclarecer a pretensão, mas permaneceu inerte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão:(i) verificar se a petição inicial preenche os requisitos exigidos pelo art. 319 do CPC;(ii) analisar a validade da extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, diante da inércia da parte em atender à determinação judicial de emenda. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 321 do CPC determina que o juiz deve conceder prazo para a parte emendar a inicial quando houver irregularidades ou ausência de requisitos essenciais, sob pena de indeferimento. A ausência de manifestação da parte após intimação regular para sanar defeitos da petição inicial justifica sua rejeição, nos termos do art. 485, I, do CPC. O STJ tem entendimento consolidado de que o descumprimento de determinação judicial para emenda da inicial caracteriza desídia da parte autora, ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito. No caso concreto, a parte autora não atendeu à determinação judicial para adequação da inicial, impossibilitando o prosseguimento do feito e legitimando a manutenção da sentença de extinção. O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932, VIII, do CPC, na Súmula 568 do STJ e no Regimento Interno do Tribunal, garantindo celeridade e efetividade processual sem violar o princípio da colegialidade, já que o agravo interno permite a revisão da decisão pelo colegiado.
Diante da inexistência de argumentos novos aptos a modificar o entendimento firmado na decisão monocrática, impõe-se a manutenção do julgado
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O descumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial, sem justificativa plausível, enseja o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. 2. O julgamento monocrático de apelação é válido quando há entendimento dominante sobre a matéria, nos termos do art. 932, VIII, do CPC, Súmula 568 do STJ e Regimento Interno do Tribunal, garantindo celeridade e razoável duração do processo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, V; 321, caput e parágrafo único; 485, I; 932, VIII; 1.021, § 3º; 85, § 8º. Jurisprudência relevante citada:STJ, REsp 1133689/PE, Segunda Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha.TJRS, Apelação Cível, Nº 50002170620208210063, Rel. Des. Luis Gustavo Pedroso Lacerda, Julgado em 21-11-2022.TJRS, Apelação Cível, Nº 50503726820218210001, Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, Julgado em 28-04-2022.TJRS, Apelação Cível, Nº 70081352627, Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 23-05-2019. (Apelação Cível, Nº 51026288020248210001, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthaler, Julgado em: 20-05-2025)

Dessa forma, sendo o Agravo Interno uma mera reiteração de argumentos já devidamente apreciados e rechaçados, sem a apresentação de qualquer elemento novo que justifique a reforma do julgado, a sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
conheço do presente Agravo Interno e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém,

de

de 2025.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO

CAVALCANTE

Relator

Belém, 24/11/2025